Tribunal: STF
Processo: ARE 1445678
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 131, p. 2):



    “APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. TRABALHO REMOTO. AFASTAMENTO DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E DA EXPOSIÇÃO A AGENTES MALÉFICOS À SAÚDE. CESSAÇÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO DE ADICIONAIS OCUPACIONAIS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28/2020 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Preliminarmente, a parte autora juntou aos autos a sua regularidade cadastral como sindicato da categoria profissional. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642/AL reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Este entendimento coaduna-se com a previsão do art. 8º, III da CF, atuando o sindicato em verdadeira substituição processual. 



    2. O entendimento em questão não se confunde com aquele adotado no âmbito do RE nº 612.043/PR, que complementa a tese adotada no RE 573.232/SC, ambos julgados com repercussão geral, e que trata de ações propostas por associação, hipótese em que os beneficiários do título executivo são aqueles residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador e que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Este entendimento, por sua vez, está em harmonia com a previsão do art. 5º, XXI da CF que exige a autorização expressa e específica do associado para a atuação judicial da associação em seu nome. 



    3. No mérito, não obstante a natureza remuneratória das verbas, os adicionais ocupacionais são salários-condição, atrelados à existência de exposição habitual e contínua a agentes prejudiciais à saúde do trabalhador. 



    4. Com a eliminação da exposição dos servidores aos agentes maléficos, a qual é inequívoca tendo em vista que o trabalho passou a ser remoto, as verbas condicionadas à exposição podem ser suprimidas enquanto perdurar a situação de afastamento presencial do meio ambiente de trabalho, pois o risco ocupacional não incide sobre os trabalhadores que atuam em teletrabalho ou sobre aqueles que estão afastados do local de trabalho. Precedentes. 



    5. Cumpre destacar, porém, que a vedação ao pagamento dos adicionais ocupacionais não deve ser aplicada àqueles que estão sendo convocados para as atividades presenciais, ainda que com frequência inferior, pois, em tais casos, perdura a exposição aos agentes maléficos à saúde, não devendo a norma em análise (artigo 5º da Instrução Normativa n. 28/2020, do Ministério da Economia), criada para uma situação excepcional (restrição ao trabalho presencial em razão da pandemia do covid-19), ser utilizada como meio para redução indevida de pagamento de remuneração.



     6. Desta forma, não se constata ilegalidade na Instrução Normativa n. 28/2020 do Ministério da Economia.



     7. Apelações providas. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 148).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 37, X, 39 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 156, pp. 5-6):



    “A. r. decisão inserida no V. Acórdão – ID. 252737889, complementado pelo V. Acórdão ID. 258807222, no sentido de ter considerado, que os adicionais ocupacionais são salários-condição, atrelados à existência de exposição habitual e contínua a agentes prejudiciais à saúde do trabalhador, e que, em razão do trabalho remoto houve a eliminação da exposição dos servidores aos agentes maléficos, as verbas condicionadas à exposição podem ser suprimidas enquanto perdurar a situação de afastamento presencial do meio ambiente de trabalho, prevalecendo assim, os termos do artigo 5º, da Instrução Normativa nº 28/2020, do Ministério da Economia, viola o disposto nos Artigos 5º, II, 37, X, 39 da Constituição Federal, Artigo 82 da Lei nº 8.078/1990, Artigo 5º da Lei 7.347/85, Artigo 1º da Lei 7.347/85, bem como Artigos 1º, 2º, I e II e 4º da Lei 1.234/50, Artigo 12 da Lei nº 8.270/91 e Artigos 41, 44, 45, 49 e 102, da Lei 8.112/90, além de jurisprudência pacificada dos Tribunais.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 168).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência do óbice da Súmula 279 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tal ponto.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente